Tribunal: TJES
Processo: 5016478-28.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016478-28.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5016478-28.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADO:
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. PRERROGATIVAS PROCESSUAIS DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.282 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra decisão que, em ação regressiva ajuizada por Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, aplicou o Código de Defesa do Consumidor e determinou a inversão do ônus da prova em favor da seguradora. A Agravante sustenta que a seguradora, ao exercer direito de regresso após o pagamento de indenização securitária, não se sub-roga nas prerrogativas processuais do consumidor, devendo incidir a regra geral de distribuição do ônus da prova prevista no Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a seguradora, ao propor ação regressiva em razão do pagamento de indenização securitária ao segurado, pode sub-rogar-se nas prerrogativas processuais do consumidor, especialmente quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e à inversão do ônus da prova.

III - RAZÕES DE DECIDIR

A sub-rogação transfere ao novo credor apenas direitos de natureza material, não abrangendo prerrogativas processuais personalíssimas conferidas ao consumidor pela legislação especial.

O benefício da inversão do ônus da prova previsto no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor decorre da condição de vulnerabilidade do consumidor e não pode ser estendido à seguradora que atua como agente econômico profissional.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.282, firmou entendimento de que o pagamento de indenização securitária não gera a sub-rogação da seguradora nas prerrogativas processuais do consumidor.

Ao ajuizar ação regressiva para reaver valores pagos ao segurado, a seguradora deve observar a regra geral de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A sub-rogação da seguradora decorrente do pagamento de indenização securitária transfere apenas direitos de natureza material, não abrangendo prerrogativas processuais personalíssimas do consumidor.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não se aplica à seguradora em ação regressiva.

A ação regressiva proposta por seguradora deve observar a regra geral de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 379; CDC, arts. 6º, VIII, e 101, I; CPC, arts. 46, 373, I, e 1.036 a 1.041.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.092.308/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.02.2025 (Tema 1.282).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5016478-28.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADO:
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Ab initio
, é imperativo consignar que a matéria foi objeto de pacificação pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o Tema 1.282, cuja ementa peço vênia para reproduzir:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. CREDOR ORIGINÁRIO. CONSUMIDOR. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. DIREITO MATERIAL. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS, AÇÕES, PRIVILÉGIOS E GARANTIAS DO CREDOR PRIMITIVO. INCIDÊNCIA DO ART. 101, I, DO CDC. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PRERROGATIVA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRERROGATIVA PROCESSUAL IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação de regresso da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 2/6/2023 e concluso ao gabinete em 28/6/2024. 2.
O propósito recursal, nos termos da afetação do recurso ao rito dos repetitivos, consiste em definir se a seguradora sub-roga-se nas prerrogativas processuais inerentes aos consumidores
, em especial na regra de competência prevista no art. 101, I, do CDC, em razão do pagamento de indenização ao segurado em virtude do sinistro. 3. O art. 379 do Código Civil estabelece que "a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores". 4. A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a sub-rogação se limita a transferir os direitos de natureza material, não abrangendo os direitos de natureza exclusivamente processual decorrentes de condições personalíssimas do credor. Precedentes. 5.
Não é possível a sub-rogação da seguradora em norma de natureza exclusivamente processual e que advém de uma benesse conferida pela legislação especial ao indivíduo considerado vulnerável nas relações jurídicas, a exemplo do que preveem os arts. 6º, VIII e 101, I, do CDC.

6. A opção pelo foro de domicílio do consumidor (direito processual) prevista no art. 101, I, do CDC, em detrimento do foro de domicílio do réu (art. 46 do CPC), é uma faculdade processual conferida ao consumidor para as ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços em razão da existência de vulnerabilidade inata nas relações de consumo. Busca-se, mediante tal benefício legislativo, privilegiar o acesso à justiça ao indivíduo que se encontra em situação de desequilíbrio. 7.
A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não pode ser objeto de sub-rogação pela seguradora por se tratar de prerrogativa processual que decorre, diretamente, condição de consumidor.

8.
Para os fins dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese jurídica: "O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva".

9. No recurso sob julgamento, verifica-se que ação regressiva ajuizada em face do causador do dano deve ser processada e julgada no foro do domicílio da ré (art. 46 do CPC), uma vez que não ocorreu a sub-rogação da seguradora na norma processual prevista no art. 101, I, do CDC,
não sendo cabível a inversão do ônus da prova com fundamento exclusivo no artigo 6º, VIII, do CDC.

10. Recurso especial conhecido e parcialmente provido a fim de (I) declarar a incompetência do juízo da Comarca de São Paulo/SP, determinando-se a remessa dos autos ao competente juízo do foro do domicílio da ré para o regular processamento da ação e (II) afastar a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC. (REsp n. 2.092.308/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025) Sem
grifos no original

No cenário em exame, ao postular o ressarcimento em Juízo, a seguradora exerce seu direito de regresso na condição de agente econômico profissional, devendo, portanto, observar a regra geral de distribuição do ônus probatório estabelecida pelo art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Do exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
para reformar a decisão agravada, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, devendo a instrução processual seguir a regra geral prevista no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.